Tribunal: TJMT
Processo: 1010766-45.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPRA DE PRODUTO DIGITAL (E-BOOK). AUSÊNCIA DE SUPORTE DE UTILIZAÇÃO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS VIA E-MAIL. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a restituição em dobro dos valores pagos pelo produto no montante de R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Propósito recursal para majoração do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Tentativa administrativa de resolução via e-mail. Pedido de reembolso não atendido.
Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Recurso conhecido e parcialmente provido para majoração dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ALEX SANTANA DOS SANTOS - CPF: 045.451.061-61 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), 23.055.655/0001-06 (RECORRIDO), MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A. - CNPJ: 23.055.665/0001-06 (RECORRIDO), OSVALDO LINO PIMENTEL NETO - CPF: 086.380.066-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020